Tribunal: CARF
Processo: 10650.721242/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.721242/2011-09
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.811 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
EMPRESA DE SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA
ELETRICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto da relatora. Vencidos os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier que votaram por julgar o mérito.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande - MS (DRJ/CGE) que,
por unanimidade de votos, indeferiu o pedido de diligência e julgou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido, conforme ementa do Acórdão no 04-35.346 (fls. 180/191):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10650.721242/2011-09
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.811 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721242/2011-09

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
Área Submersa. Reservatório.
Reservatório de água para produção de energia elétrica não se enquadra como área
isenta para fins do ITR, nem como potencial de energia hidráulica, que é bem da União,
como previsto no inciso VIII do Art. 20 da Constituição Federal de 1988.
Grau de Utilização da Terra.
A alteração do grau de utilização da terra para efeito de apuração da alíquota do ITR
somente pode ser considerada relativamente às atividades rurais, sem previsão legal,
para que se considere as atividades não enquadradas como tais, como se verifica em
relação às áreas alagadas das hidrelétricas.
Valor da Terra Nua - VTN
O lançamento que tenha como base os valores oriundos de pesquisa nacional de preços
da terra, publicados em atos normativos nos termos da legislação, somente é passível de
modificação se a contestação for baseada em Laudo Técnico com suficientes elementos
de convicção e que atenda plenamente as normas recomendadas pela ABNT.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), de fls. 02/05, lavrada em 12/09/2011, que exige o
pagamento do crédito tributário no montante total de R$ 19.879,19, exercício 2007, sendo R$
9.171,49 de Imposto Suplementar, R$ 3.829,09 de Juros de Mora, calculados até 10/09/2011, e
R$ 6.878,61 de Multa de Ofício, passível de redução, referente ao ITR do imóvel rural
denominado “Usina Pai Joaquim”, com área de 145,9 ha, NIRF 6.557.980-1, localizado no
Município de Santa Juliana/MG.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fl. 03) verifica-se
que:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou o valor da terra nua
declarado, razão pela qual as informações da DITR não foram aceitas;
O Valor da Terra Nua declarado foi modificado tendo como base as informações
constantes do Sistema de Preços de Terras - SIPT, mantido pela Receita Federal do Brasil, nos
termos do art. 10, § 1o inciso I e art. 14 da Lei no 9.393/1996;
O valor que o contribuinte apresentou não foi condizente com os valores
informados pela Secretaria Estadual de Agricultura de Minas Gerais para o município de Santa
Juliana que está avaliado em R$ 3.500,00 a R$ 7.500,00 por hectare para o ano de 2007;
Em função das informações levantadas, o VTN/ha foi alterado pelo menor valor
de R$ 3.500,00, terras não mecanizáveis, que multiplicado pela área total do imóvel 145,9 ha,
perfaz um total tributável de R$ 510.650,00.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.811 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721242/2011-09

O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
19/09/2011 (fl. 07) e, em 19/10/2011, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 08/21,
instruída com os documentos nas fls. 22 a 120.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CGE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 04-35.346, em 28/04/2014 a 1a Turma julgou no sentido de considerar improcedente
a impugnação, mantendo o crédito tributário consubstanciado na Notificação de Lançamento.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/CGE, via Correio, em
08/05/2014 (fl. 197) e, inconformado com a decisão prolatada, em 06/06/2014, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 199/231, instruído com os documentos nas
fls. 232 a 268, onde se insurge contra o VTN aplicado alega, em suma, a inocorrência do fato
gerador, em face da Súmula CARF no 45.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício de 2007, tendo em vista que, após regularmente intimado, o sujeito
passivo não comprovou o Valor da Terra Nua declarado.
Segundo a fiscalização, regularmente intimado, o contribuinte não apresentou
valor condizente para a terra nua visto que os valores tributados em sua declaração estão bem
abaixo dos dados econômicos constantes no SIPT- Sistema de Preços de Terras.
No entanto, in casu, não foi adunado aos autos a tela do SIPT necessária à
confirmação de que a aferição do VTN foi realizada de acordo com as normas legais atinentes à
matéria, ou seja, aptidão agrícola.
Dessa forma, necessário se faz sejam os autos baixados em diligência para que a
unidade de origem proceda a juntada da tela SIPT que respaldou o lançamento.
Após a providencia, voltem os autos conclusos para julgamento.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.811 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721242/2011-09

Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, a fim de que a
unidade de origem proceda a juntada da tela do SIPT aos presentes autos.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital